Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PATROCINADOR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição patrocinadora de plano de previdência complementar (Banco do Brasil S/A), em face de decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, a qual havia reconhecido o direito do agravado à revisão do benefício previdenciário, com base na incorporação de verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista.
II. Questão em discussão: Verifica-se se o laudo pericial observou adequadamente os critérios fixados no título executivo, em especial quanto à preservação do salário de participação, à rentabilização dos valores pagos à entidade de previdência (PREVI) e à consideração de descontos referentes à CASSI.
III. Razões de decidir: Constatou-se que o laudo homologado limitou-se à atualização monetária dos aportes do autor, sem aplicação dos parâmetros atuariais exigidos para simular contribuições pretéritas. Também deixou de avaliar a pertinência de descontos à CASSI, suscitados pela parte agravante, e não apresentou justificativa técnica detalhada para a majoração do salário de participação no mês de agosto de 2011. Tais omissões comprometem a observância aos limites do título judicial e recomendam a complementação da perícia.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido.